Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ATACADISTA. LEI DISTRITAL 6.375/2019. ALTERAÇÃO ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERNAS. REVOGAÇÃO TÁCITA. DEFINIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A Lei Distrital no 6.375/2019 alterou a alíquota na fórmula para apuração do ICMS nas operações internas para o patamar de 13%, tendo se olvidado o legislador de promover idêntica alteração na redação do art. 2o, inc. I, da lei objeto de modificação legislativa.

2. O legislador, diante de nosso complexo e extenso ordenamento jurídico, previu a possibilidade de haver revogação de uma norma não apenas de forma expressa, mas igualmente de forma tácita, quando houver incompatibilidade da lei posterior com a anterior, como é o caso dos autos.

3. Não há que se falar em ilegalidade na forma de apuração do ICMS consoante cálculos e alíquotas estabelecidas pela Lei Distrital no 6.375/2019, ante a ocorrência de revogação tácita da alíquota prevista no art. 2o, inc. I, da Lei Distrital no 5.005/2012, quanto às operações internas.

4. A Constituição não permite a instituição de alíquotas internas para apuração do ICMS em percentual inferior ao previsto para as operações interestaduais, de modo que não há qualquer ilegalidade na definição da alíquota para operações internas em percentual superior ao estabelecido para operações interestaduais previsto na Resolução no 22/1989 do Senado Federal.

5. Apelação cível conhecida e não provida.